Tribunal: TJDFT
Processo: 0736861-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que deferiu pedido de tutela provisória em ação ajuizada por ALICIA DE SOUZA SANTOS LIMA. Na origem, ALÍCIA alegou ser beneficiária de seguro saúde contratado junto à ora agravante e que, embora precisasse de atendimento de emergência, a seguradora negou sua cobertura, apesar da prescrição médica, sob o fundamento de que se encontrava cumprindo carência contratual. Na decisão, o juízo considerou que, embora a autora se encontrasse cumprindo carência, seu quadro clínico exigia atendimento de urgência, o que atrairia a exceção prevista no art. 35-C, da Lei 9.656/98. Nas razões recursais, a Companhia Seguradora comunicou que já cumpriu a decisão. Impugnou a multa diária fixada pelo juízo e para a hipótese de descumprimento da decisão, que classificou como desnecessária e desproporcional. Quanto à obrigação de fazer, sustentou que a autora não teria direito à cobertura contratual, posto que cumpria prazo de carência. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a tutela provisória e a exclusão ou redução das astreintes, tendo em vista que a decisão já teria sido cumprida. Preparo regular sob ID 30802625. Instada a se manifestar acerca de eventual falta de interesse recursal para impugnar as astreintes, bem como eventual vício de dialeticidade, a agravante requereu a desistência parcial do recurso, mas reiterou o interesse no julgamento quanto ao pedido principal de revogação da tutela de urgência (ID 31356980). É o relatório. Decido. Homologo a desistência parcial, no que se refere à impugnação às astreintes. Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por ALICIA DE SOUZA SANTOS LIMA, representado por CARINE CÉLIA DE SOUZA SANTOS, objetivando que a parte requerida SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, proceda a sua internação em leito de enfermaria, no Hospital Brasília (unidade de Águas Claras) para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz que é beneficiário do plano de saúde da empresa ré e no dia 30 de outubro foi atendida no Hospital Brasília (unidade de Águas Claras), onde, após atendimento médico e exames, constatou-se a necessidade de internação em leito de enfermaria para realização de ATB venoso, conforme relatório médico assinado pela Dr. Adeir da S. Rosa Jr., CRM-DF 27.244, o qual relata o seu grave estado de saúde (Doc. Id. 107395097). Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). ALICIA DE SOUZA SANTOS LIMA, como curador(a) do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre o autor e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico que o atendeu, trata-se de "GRAVE INFECCÃO (EXAMES LABORATORIAIS COM LEUCOCITOSE IMPORTANTE E SONOLÊNCIA) VISTO ALTO RISCO DE EVOLUÇÃO PARA SESPE E INCLUSIVE ÓBITO SE ALTA MÉDICA". A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO EM UTI e tratamento da autora se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado pela autora. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: (...) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré autorize a internação da autora em enfermaria, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC.” (Grifei) Conforme já ressaltado, ao deferir a tutela provisória, o juízo se amparou na exceção prevista na lei de regência, a qual afastaria a necessidade de cumprimento de prazo de carência, quando o beneficiário do plano demandar atendimento de urgência, tudo conforme consignado no relatório médico. Já nas suas razões, a agravante nada manifestou acerca do fundamento central da decisão, limitando-se a discorrer abstratamente acerca das peculiaridades do contrato de seguro e da licitude da cláusula que fixa o prazo de carência para atendimento. Ou seja, olvidou-se de impugnar o ponto nevrálgico da decisão, qual seja, que a autora encontrava-se em situação excepcionada pela legislação de regência. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte deixado de impugnar todos os fundamentos essenciais da decisão agravada, sendo bastante e suficiente qualquer um deles para que fosse mantida, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator